Tribunal: TJMT
Processo: 1030800-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030800-82.2023.8.11.0041
APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A8
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030800-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1030800-82.2023.8.11.0041

APELANTE:

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIBERTY SEGUROS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que a
“r. sentença merece reforma, eis que restou evidente a má prestação do serviço pela apelada, em não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, o que provocou os danos nos equipamentos do segurado”
(sic)
.

Aduz que os
“os laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente pela Apelante, mas sim por empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede de energia elétrica”
(sic).

Destaca que os referidos laudos técnicos evidenciam a ocorrência de oscilação de energia, como motivo determinante para a queima dos equipamentos, caracterizando o nexo causalidade a subsidiar a reparação requestada.

Argumenta que deve ser indenizada porque, conforme teoria do risco-proveito ou risco-benefício, aquele que tira proveito econômico de determinada atividade que forneça, deve se responsabilizar pelos danos causados, ainda que seja isento de culpa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar a Apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela Apelante na reparação do dano, acrescido de juros de mora e atualização monetária calculados desde a data do desembolso (Id. 249986178).

A apelada ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id 249986183).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 250952698.

Proceda a retificação da parte apelante para constar LIBERTY SEGUROS S/A
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (TDM EDUCO INFANTIL EIRELLI), cujo contrato está representado pela Apólice no. 18-54-007.242, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir coberturas para incêndio, queda de raio/explosão/implosão acidental/fumaça/queda de aeronave, além de danos elétricos.

Aduz que que o segurado informou um sinistro causado por dano elétrico, ocorrido em plena vigência do seguro, causado por alteração na rede elétrica. Relata que efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam R$8.335,78 (oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular, entendendo que
“o parecer técnico produzido não fora conclusivo em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacou a existência dos danos, suas possíveis origens e seus orçamentos, não havendo assim no que se falar em responsabilidade por parte da Requerida. Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova convincente acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados
.
Além disso, é de suma importância registrar que
nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo
. Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial

arbitrado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, cujos termos são combatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contendo. Explico:

Pela leitura do laudo de Id. 2499186153 – pág. 26, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foi o mesmo elaborado de forma superficial, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia, ao mensurar a ocorrência de
“diversos picos de energia elétrica com muitas variações de tensão”
(sic), não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL (Id. 249986168), os quais comprovam que, no que tange à sub-rogada “TDM EDUCO INFANTIL EIRELLI”, não houve
qualquer perturbação nas redes de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição
.

Vejamos trecho do parecer técnico, constante no item 7 do Relatório Técnico EMT:

“7 – PARECER PRODIST

Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora, vale ressaltar que temos outras causas prováveis que podem queimar equipamentos eletroeletrônicos como: (Antena TV, rede Telefônica e internet). Logo, conforme embasado no Item 2.6 da secção 9.1 do MÓDULO 9 – PRODIST, abaixo descrita, o processo será indeferido: “O parecer “indeferido” indica que a distribuidora fica isenta de ressarcir o dano reclamado no equipamento. Somente pode ser emitido se for comprovado, segundo os procedimentos dispostos no Módulo 9, a ocorrência das situações previstas nos itens 2.7 v, 3.2 a, 4.1 a, 5.5v, 6.3a, 6.4v ou 6.5v desta Seção, ou no item 2.9 da Seção 9.2. V”. Caso seja identificado ou não a ocorrência, seu parecer será comprovado a seguir analisando todos os itens solicitados. O Item 6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, houver ausência de registro nos seguintes relatórios, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano: • Atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos; • Registro de ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora; • Registro de manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência; • Registro de qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; • Registro de eventos na rede provocados por ação da natureza ou humana, ainda que não provocado por agente a serviço da distribuidora; • Qualquer outra anomalia no sistema de distribuição, tais como falta de neutro, instabilidades, erros procedimentais, atuação de equipamentos em decorrência de descarga atmosférica, sobretensão ou subtensão, e outros.”

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Assim, tem-se por evidente que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.”
(N.U 1006523-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.”
(N.U 1026308-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO
– ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024